Tribunal: TJMT
Processo: 1012317-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso Inominado n. 1012317-66.2019.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN
Recorrido (a): CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA TÉCNICA DE MODULAÇÃO DA INTENSIDADE DO FEIXE DE RADIAÇÃO (IMRT). PRETENSÃO NA INICIAL DE HOSPITAL ESPECÍFICO (HOSPITAIS DE ALTO CUSTO). CONDENAÇÃO LIMITADA A REDE CREDENCIADA. RECURSO DA AUTORA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MODALIDADE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DA ANS E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTES. MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA ENTRE A INICIAL E PEÇA RECURSAL. INICIAL COM BASE EM RECUSA INJUSTIFICADA DO TRATAMENTO, HAVENDO LOCALIZADO O HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA COMO CREDENCIADO. RECURSO SOB ALEGAÇÃO DE QUE JÁ ESTAVA EM SÃO PAULO QUANDO FOI DIAGNOSTICADA. IMPOSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM NÍVEL RECURSAL. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ESCLARECIMENTO NA CONTESTAÇÃO DE QUE A UNIDADE HOSPITALAR NÃO É CREDENCIADA PARA O TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE EM DETERMINAR HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA NA FORMA NARRADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO TÉCNICO PARA JUSTIFICAR O TRATAMENTO FORA DA REDE HAVENDO NA LOCALIDADE HOSPITAL CONGÊNERE (ONCOMED). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrida a custear/autorizar 30 (trinta) sessões de radioterapia utilizando a técnica de modulação da intensidade do feixe de radiação (IMRT), em instituição pertencente a sua rede credenciada. Revogação da medida liminar que determinava o tratamento no hospital indicado pela recorrente-autora (Hospital Beneficência Portuguesa).
Propósito recursal é a condenação em danos morais sob o pálio de que foi desconsiderada a situação de urgência e a falha na prestação do serviço por negativa do tratamento e falta de esclarecimento.
Julgamento citra petita. Sentença omissa quanto ao pedido de dano moral, desnecessidade de anulação por não-contaminação do vício e aplicação da teoria da causa madura.
Plano na modalidade autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, do STJ). Sujeição às regras da ANS e Código Civil.
Mudança de narrativa fática entre a inicial e a peça recursal.
Quadro fático-probatório que evidencia que não houve negativa injustificada do tratamento, mas a pretensão é que ocorre fora da rede credenciada (hospital de alto custo).
Plano demonstrou que há cobertura do tratamento e unidade credenciada. O hospitalo objeto da pretensão da parte autora-recorrente não possui convênio para o evento específico.
Não apresentação de impugnação à contestação. Dinâmica processual.
Insubsistente a tese de que a rede credenciada não possui a tecnicidade necessária para atender a condição clínica. Sem elementos indiciários a justificar o tratamento fora da rede.
Inexistência de conduta ilícita e ofensa aos direitos da personalidade. Danos morais não configurados.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020